Tribunal: TJPA
Processo: 0803029-53.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803029-53.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE APENSAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (“TEIMOSINHA”). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CERPA Cervejaria Paraense S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de apensamento de execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”), diante da alegação de excessiva onerosidade das medidas constritivas e da necessidade de aproveitamento de penhora sobre faturamento já existente em outro feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 28 da Lei nº 6.830/80 impõe a reunião das execuções fiscais para aproveitamento de garantia já existente; e (ii) estabelecer se a utilização reiterada do SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 28 da Lei nº 6.830/80 confere faculdade ao magistrado para determinar o apensamento das execuções fiscais, condicionada à conveniência da unidade da garantia e à efetividade da tutela executiva no caso concreto.

A penhora sobre faturamento indicada pela agravante já se encontra comprometida com diversas execuções fiscais anteriormente ajuizadas, revelando insuficiência da garantia para absorver novos créditos sem prejuízo à efetividade da cobrança tributária.

O princípio da menor onerosidade da execução não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com os princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito tributário regularmente constituído.

A utilização do SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) constitui mecanismo legítimo de efetivação da tutela executiva, admitido pela jurisprudência, especialmente em execuções fiscais.

A agravante não demonstrou, de forma concreta e robusta, que os bloqueios financeiros inviabilizaram suas atividades empresariais, inexistindo comprovação de colapso operacional, paralisação das atividades ou comprometimento efetivo da continuidade da empresa.

A mera alegação genérica de prejuízo econômico não é suficiente para afastar medidas executivas regularmente deferidas, ausentes elementos indicativos de excesso, abuso ou ilegalidade na atuação da Fazenda Pública ou do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 28 da Lei nº 6.830/80 não impõe a reunião das execuções fiscais, constituindo faculdade do magistrado condicionada à efetividade da tutela executiva.

A utilização do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) é legítima quando observados os parâmetros legais e a proporcionalidade da medida.

O princípio da menor onerosidade da execução deve ser compatibilizado com a efetividade da cobrança do crédito tributário.

Alegações genéricas de prejuízo financeiro não afastam medidas constritivas regularmente deferidas em execução fiscal sem comprovação concreta de inviabilidade da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, VII, 81, 797, caput, 805, 835, I, 932, III e V, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, arts. 11 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, REsp nº 2.034.208/RS, Primeira Turma, j. 15.12.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 0271897-96.2025.8.13.0000, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, j. 03.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0803029-53.2026.8.14.0000

AGRAVANTE:
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34459270)

interposto por
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 33672478 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que que indeferiu o pedido de apensamento das execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”), com o objetivo de obter a reforma da decisão agravada, a fim de suspender as medidas constritivas e determinar a reunião das execuções fiscais para aproveitamento da penhora sobre o faturamento, na Ação de Execução Fiscal nº 0801793-07.2024.8.14.0301 de origem.

Em suma, a empresa agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que a multiplicidade de execuções fiscais ajuizadas pelo ESTADO DO PARÁ, somada às reiteradas ordens de bloqueio de ativos financeiros, compromete sua liquidez e inviabiliza o regular exercício de suas atividades empresariais, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade da execução.

Defende, ainda, a necessidade de reunião das execuções fiscais, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80, com aproveitamento da penhora sobre faturamento já existente em outro feito executivo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 35238464), onde o agravado traz ao bojo uma preliminar: ausência de impugnação específica, inviabilizando o conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento total do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Sem muitas delongas, pois o entendimento é consolidado, pugna o agravado pelo não conhecimento do recurso por não apresentar impugnação específica, ao passo que os argumentos e tópicos apresentados seriam genéricos.

Não assiste razão ao agravado, uma vez que a empresa viu seu recurso de agravo de instrumento ser julgado monocraticamente, ID n. 33672478, tendo o direito de ter os seus argumentos apreciados pelo colegiado, através da interposição do presente recurso de agravo interno.

Ademais, verifico que foram apresentados tópicos pertinentes que podem ser devidamente verificados e apreciados pela turma em acórdão. A empresa agravante questiona o excesso de execuções movidas, a possibilidade de reunião das execuções em processos semelhantes para aproveitamento da garantia oferecida e a legalidade da utilização reiterada do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Sendo assim, há impugnação específica colacionada, ensejando no devido conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ora agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau que que indeferiu o pedido de apensamento das execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”), com o objetivo de obter a reforma da decisão agravada, a fim de suspender as medidas constritivas e determinar a reunião das execuções fiscais para aproveitamento da penhora sobre o faturamento, na Ação de Execução Fiscal nº 0801793-07.2024.8.14.0301 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33672478):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC.

II - Mérito

De início, quanto ao pleito de apensamento dos feitos executivos, fundado no art. 28 da Lei nº 6.830/80, impõe-se assentar, com a devida precisão conceitual, que o referido dispositivo legal não consagra um comando impositivo dirigido ao magistrado, mas, ao revés, institui verdadeira faculdade jurisdicional, cujo exercício se encontra condicionado à verificação de pressupostos de conveniência e oportunidade no caso concreto. A reunião de execuções fiscais somente se legitima quando demonstrado que tal providência contribui para a unidade da garantia da execução e, sobretudo, para a preservação — ou incremento — da efetividade da tutela executiva.

Nessa perspectiva, o simples requerimento formulado pela parte exequente ou executada não é, por si só, suficiente para vincular o juízo de origem à determinação de apensamento dos processos. A decisão acerca da reunião dos feitos demanda juízo valorativo fundamentado, a ser construído a partir da análise concreta das circunstâncias processuais específicas, notadamente a suficiência e adequação das garantias já constituídas, o estágio procedimental em que se encontram as execuções envolvidas, bem como os reflexos práticos que a medida poderá produzir sobre a celeridade, a racionalidade e a efetividade da cobrança do crédito público. Somente diante da demonstração de que o apensamento se revela útil e funcional à realização do interesse público subjacente à execução fiscal é que se justifica a adoção de tal providência.

No caso concreto, o juízo de origem consignou de forma expressa e fundamentada que a medida constritiva consistente na penhora sobre o faturamento, atualmente em vigor no processo apontado pela agravante, já se encontra comprometida com a satisfação de quatorze execuções fiscais anteriormente ajuizadas.

Tal circunstância evidência, de maneira objetiva, que a referida garantia atingiu o seu limite operacional, não dispondo de margem suficiente para comportar a inclusão de novos débitos executivos. Esse cenário se torna ainda mais relevante quando se constata que o crédito ora perseguido ostenta valor expressivo, superior a R$ 3.000.000,00 (Id. 106976249), o que, por si só, reforça a inviabilidade prática de expansão da constrição sem comprometimento da efetividade da execução e da própria racionalidade do sistema de garantias já estabelecido.

Não se revela juridicamente razoável, nem compatível com a finalidade constitucional da tutela executiva, exigir que o Poder Judiciário renuncie à efetividade da execução fiscal em prol de um apensamento que, longe de otimizar a persecução do crédito, tenderia, na realidade, a agravar o risco de insatisfação do crédito público. A adoção de providências processuais deve sempre ser orientada pelo critério da utilidade prática do provimento jurisdicional, não se legitimando medidas que, sob o pretexto de racionalização procedimental, acabem por esvaziar a eficácia da cobrança.

Sustenta a agravante que a reiteração de bloqueios financeiros configuraria prática abusiva e violaria o princípio da menor onerosidade da execução. Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual a utilização do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio — a denominada “teimosinha” — constitui meio legítimo e adequado à satisfação do crédito exequendo no âmbito das execuções fiscais.

Essa técnica mostra-se especialmente justificável quando inexistem elementos concretos capazes de demonstrar alteração relevante na situação patrimonial da parte executada ou, ainda, quando não se evidencia qualquer comprometimento efetivo ou colapso da atividade econômica por ela desenvolvida, circunstâncias que poderiam, em tese, autorizar a mitigação ou revisão da medida constritiva.

O princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto.

A sua aplicação deve ser ponderada com o princípio da efetividade da execução e com o interesse público subjacente à arrecadação tributária, notadamente em se tratando de dívida regularmente constituída e não adimplida.

Cabe observar, ainda, que os alegados prejuízos à atividade empresarial da agravante não restaram demonstrados de forma robusta e específica. Inexiste prova de que os bloqueios tenham inviabilizado a continuidade da operação da empresa, tampouco de que estejam provocando demissões em massa, encerramento de unidades ou colapso da cadeia produtiva.

Trata-se, portanto, de alegações formuladas em caráter meramente genérico, desprovidas de lastro probatório concreto apto a infirmar a legitimidade das medidas executivas adotadas ou a demonstrar, de modo objetivo, a ocorrência de excesso, abuso ou ilegalidade. A simples invocação abstrata de princípios, desacompanhada de comprovação fática minimamente consistente, não se mostra suficiente para afastar providência regularmente deferida no curso da execução fiscal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a utilização da técnica de bloqueio financeiro reiterado por meio do sistema SISBAJUD, conhecida como “teimosinha”, quando fundada em crédito líquido, certo e exigível, e implementada em estrita observância aos parâmetros legais e procedimentais vigentes, não configura prática abusiva nem tampouco afronta à ordem jurídica. Ao contrário, constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, especialmente diante da resistência ou inércia do devedor em satisfazer o débito.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da ferramenta como meio de concretizar os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (REsp 2034208/RS).

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA") . POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, nos autos da execução fiscal movida contra a parte executada, deferiu a penhora online via SISBAJUD, mas sem a funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros ("teimosinha"), bem como sem consulta e restrição no RENAJUD. II . Questão em discussão 2. O recurso discute a possibilidade de utilização da ferramenta "teimosinha" no SISBAJUD, que automatiza novas tentativas de bloqueio de valores na conta do executado até a satisfação do crédito, sem necessidade de novas ordens judiciais. III. Razões de decidir 3 . A execução fiscal deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), mas sem frustrar a efetividade da cobrança da dívida ativa, que constitui interesse público relevante. 4. O art . 11 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) e o art. 835 do CPC estabelecem o dinheiro como o primeiro bem na ordem de penhora, o que legitima a utilização do SISBAJUD como ferramenta prioritária de constrição. 5 . A funcionalidade "teimosinha" no SISBAJUD visa dar maior efetividade à execução, permitindo a reiteração automática das ordens de bloqueio, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Sua utilização, por si só, não configura excesso ou ilegalidade, visto que pode ser delimitada pelo magistrado quanto ao tempo e às quantias bloqueáveis, garantindo equilíbrio entre a celeridade processual e a proteção ao executado. 6. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do SISBAJUD na execução fiscal, incluindo a ferramenta de reiteração automática, quando necessária à satisfação do crédito público . IV. Dispositivo e tese 7. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: "É legítima a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio do SISBAJUD ('teimosinha') na execução fiscal, desde que observados os limites razoáveis fixados pelo juízo para evitar constrição excessiva ." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02718979620258130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 03/04/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2025)

Ademais, não se extraem dos autos quaisquer elementos que indiquem desvio de finalidade, atuação de má-fé por parte da Fazenda Pública ou comportamento temerário do juízo de origem no manejo das ferramentas de constrição patrimonial. Em sentido oposto, a decisão ora impugnada revela-se devidamente motivada, tecnicamente consistente e juridicamente coerente, evidenciando o exame criterioso das circunstâncias do caso concreto e a observância dos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da eficiência que regem a execução fiscal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se a decisão interlocutória proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0801793-07.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de apensamento das execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”). (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau, que indeferiu o pedido de apensamento das execuções fiscais e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”).

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pela agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada excessiva gravosidade decorrente da utilização reiterada do sistema SISBAJUD, com reiteração automática de ordens de bloqueio, bem como à pretensão de reunião das execuções fiscais para aproveitamento da penhora sobre faturamento já existente em outro feito executivo.

Todavia, conforme adequadamente consignado na decisão monocrática, o art. 28 da Lei nº 6.830/80 não estabelece imposição legal de reunião das execuções fiscais, tratando-se de faculdade atribuída ao magistrado, condicionada à conveniência da unidade da garantia e à efetividade da tutela executiva no caso concreto.

No caso dos autos, restou expressamente consignado que a penhora sobre faturamento indicada pela agravante já se encontra comprometida com diversas execuções fiscais anteriormente ajuizadas, circunstância que evidencia a insuficiência da garantia para absorção de novos créditos executivos sem prejuízo à efetividade da cobrança tributária.

Do mesmo modo, não se verifica ilegalidade na utilização do SISBAJUD com reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), medida admitida pela jurisprudência pátria como mecanismo legítimo de efetivação da tutela executiva, especialmente em execuções fiscais.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, devendo ser harmonizado com os princípios da efetividade da execução e da satisfação do crédito exequendo, sobretudo quando se está diante de crédito tributário regularmente constituído.

Além disso, a agravante não trouxe aos autos elementos concretos aptos a demonstrar efetivo comprometimento de sua atividade empresarial em decorrência das medidas constritivas impugnadas, limitando-se à formulação de alegações genéricas acerca de suposta inviabilização financeira.

Conforme destacado na decisão agravada, inexiste comprovação robusta de colapso operacional, paralisação das atividades empresariais ou inviabilidade econômica efetiva capaz de justificar a mitigação das medidas executivas regularmente deferidas pelo juízo de origem.

Por fim, deixo de acolher os pedidos de condenação por litigância de má-fé e de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, por não vislumbrar manifesta inadmissibilidade ou intuito meramente protelatório aptos a justificar a imposição das penalidades requeridas.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33672478, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026